Tribunal: CARF
Processo: 16707.001939/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.001939/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.789 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
JOABE DE SOUSA GONDIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 62 e ss).
Pois bem. O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao Exercício 2008/Ano-Calendário 2007, efetuada
contra o contribuinte acima identificado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.001939/2010-54
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001939/2010-54

O Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar cobrado do contribuinte é de R$
32.223,60, acrescido de Multa de Ofício de 75% e Juros de Mora pelas razões e nos termos a
seguir descritos.
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores em reais (R$)
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar
2904
32.223,60
Multa de Ofício (Passível de Redução)

24.167,70
Juros de Mora (Calculados até 30/06/2010)

5.626,24
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
O contribuinte regularmente intimado, não ter atendeu a Intimação, portanto,
procedeu-se ao lançamento de ofício.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte Dirf, para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 197.337,46.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 20.281,65. Tais valores foram estão a
seguir dispostos:
Fonte Pagadora
CPF Beneficiário
Rendimento
inform. Em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.
Em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/:
Omissão
33.066.408/0001-15 – BANCO ABN AMRO REAL S.A.
xxx
97.457,59
17.944,23
79.513,36
21.248,77 967,12
20.281,65
00.000.000/0001-91 – BANCO DO BRASIL S/A
xxx
158.708,50
40.884,40
117.824,10
11.243,76 11.243,76
0,00
Total
256.166,09
58.828,63
197.337,45
32.432,53 12.210,88
20.281,65
O contribuinte em sua impugnação afirmou:
“Em minha declaração de rendimentos do ano 2008 exercício 2007 existe um
lançamento no valor de R$ 158.708,50, (cento e cinqüenta e oito mil setecentos e oito
reais e cinqüenta centavos) refere-se ao processo n° 2463/1993 da 1a Vara do Trabalho,
o mesmo apresenta pendência junto à Receita Federal. Em relação a este rendimento já
foi feito uma retificadora dentro do prazo legal, e o imposto também recolhido no
exercício legal, seguindo a determinação judicial dentro do processo apresentado,
através das folhas 1185 a 1196 do acórdão n° 41.156 do agravo de petição n° 00393001
do Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região. Imposto calculado através da tabela
progressiva, ou seja, mês a mês. Conforme demonstrativo e cópia do acórdão em anexo.
Já em relação ao rendimento no valor de R$ 79.503,36 (setenta e nove mil quinhentos e
três reais e trinta e seis centavos) refere-se a outro processo n° 0727/1989 da 3a Vara do
Trabalho, valor este informado através do BANCO ABN AMRO REAL CNPJ:
33.066.408/000115. Houve um grande equívoco nessa informação por parte do banco.
Valor recebido no dia 30/09/1997 e não 2007 como informou o banco, conforme
certidão em anexo. Em relação ao imposto, já existem decisões dentro do processo n°
727/1989 folhas 4501 e 4601, em que o juiz manda devolver aos reclamantes, pois o
mesmo já prescreveu conforme lei em vigor.”
O contribuinte anexou aos autos os seguintes documentos:
a) Certidão do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21a REGIÃO
informando que o contribuinte acima identificado é Exeqüente nos autos da Reclamação
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001939/2010-54

Trabalhista n° 03072789 (RT), e que recebeu no ano de 1997, como crédito trabalhista,
a importância liquida de R$ 57.777,50. Certificou ainda que ficou a cargo do BANCO
ABN AMRO REAL, executado, a retenção e o recolhimento do IRRF no valor de RS
20.281,65. Entretanto, comunica que tal recolhimento do IRRF somente foi realizado
em Janeiro de 2008 (fl. 03/06).
b) DARF do recolhimento pelo BANCO ABN AMRO REAL do recolhimento do IRRF
no valor de R$ 20.281,65 em 10/01/2008 (fl. 07).
c) Planilha de CÁLCULOS DEMONSTRATIVO PARA DESCONTO DE IMPOSTO
DE RENDA (fl. 08/09).
d) Acórdão n° 41.156 do Agravo de Petição no 00393001 do TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO DA 21a REGIÃO (fl. 13/22).
e) e) CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO do Agravo de Petição no 00393001
do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21a REGIÃO (fl. 23).
Cumpre informar que consta no presente processo um Despacho de correção nos
seguintes termos:
“O contribuinte solicitou impugnação da Notificação de Lançamento
2008/677877421862260, em 24/02/2010, no processo acima identificado.
2. Entretanto, este processo foi trabalhado como se o contribuinte houvesse contestado a
Notificação de Lançamento 2009/677877447268560. Na verdade esta Notificação foi
contestada, na mesma data, no processo 16707.001487/201019.
3. Sendo assim, corrigi o atual processo no sistema SIEF e anexei a Notificação correta
e seu respectivo controle de envio postal, conforme pode ser comprovado nas folhas 34
a 39.”
Os autos foram novamente analisados pela DRF de Natal a luz das informações
prestadas pelo contribuinte. Dessa análise pode-se extrair as seguintes conclusões:
a) No que se refere aos rendimentos recebidos do BANCO DO BRASIL S/A no
valor de R$ 158.708,50, o contribuinte ao apresentar Declaração de Ajuste Anual Retificadora
para o exercício 2008 informou parte como Rendimentos Tributáveis R$ 40.884,40 e a diferença
como Rendimentos Isentos e não Tributáveis.
b) Entretanto, tal isenção não foi comprovada para o valor de R$ 117.824,10 declarado
como Rendimentos Isentos.
c) Pela documentação apresentada, referente aos Rendimentos de ação judicial pagos
pelo Banco ABN AMRO REAL S.A, CNPJ 33.066.408/000115, constatou-se que
foram recebidos pelo interessado no ano de 1997 o valor de R$ 79.513,36. Que o
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF referente a tal ação foi no valor de R$
20.281,65.
d) Portanto, procede a alegação do contribuinte e dessa forma foi revisto de ofício o
lançamento, alterando o imposto suplementar para R$ 30.689,08.
Pelo exposto, constata-se que a lide se resume:
- A omissão de rendimentos no valor de R$ 117.824,10, pois o contribuinte não
comprovou que os mesmos eram isentos.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 62 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001939/2010-54

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente por força de
decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda quando do seu
recebimento, devendo ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 74 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, além de requerer a
juntada de documentos anexos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Conforme consta no documento de e-fl. 70, o contribuinte foi intimado da decisão
de 1a instância que julgou a impugnação apresentada, no dia 05/07/2012, sendo que o Recurso
Voluntário de e-fls. 74 e ss, foi protocolizado, no dia 10/08/2012, ou seja, flagrantemente
intempestivo, eis que o prazo fatal encerrou no dia 06/08/2012 (segunda-feira), nos termos do
art. 33, do Decreto n° 70.235/72.
Em seu Recurso (e-fls. 74 e ss), o contribuinte alega, equivocadamente e em
contradição com a prova acostada aos autos (e-fl. 70), que a ciência teria ocorrido no dia
13/07/2012. Contudo, o documento de e-fl. 70, não deixa dúvidas no sentido de que a ciência do
contribuinte teria ocorrido, de fato, no dia 05/07/2012.
A propósito, a intempestividade foi, inclusive, constatada pela Unidade
Preparadora da RFB, conforme despacho de e-fl. 105.
Cabe esclarecer que, ainda que o recebedor não tenha sido o recorrente, constando
a assinatura de outra pessoa, a validade da intimação via postal é matéria pacífica no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, sobretudo em razão da “teoria da aparência”, tendo sido
sumulada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Para além do exposto, constato que a notificação se deu exatamente no endereço
informado pelo contribuinte em sua Impugnação (e-fl. 02).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001939/2010-54

Por fim, registro que não constato a existência de feriado(s) nesse interregno, o
que poderia resultar na extensão do prazo da contagem para a apresentação do apelo recursal.
Dessa forma, entendo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em razão de
sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital